Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705751-64.2019.8.07.0009 EMBARGANTE: TOO SEGUROS S.A. EMBARGADO: ALINE FLAVIA DE OLIVEIRA, MARIA ROSA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR